Tribunal: TJMT
Processo: 0005855-88.2016.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005855-88.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA MADALENA DE SOUZA BRASAO OU ANA FLAVIA DE MATOS CARVALHO (APELANTE), MARIA MADALENA DE SOUZA BRASAO - CPF: 083.809.851-76 (APELANTE), MIGUEL MOREIRA VALENTE - CPF: 022.458.492-80 (ADVOGADO), BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 031.400.022-46 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 468.821.461-87 (VÍTIMA), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (ASSISTENTE), EDEMILSON GOMES GARCIA - CPF: 860.646.141-53 (ASSISTENTE), Luiz Fernando Elias da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 045.866.141-45 (TERCEIRO INTERESSADO), REVERTON DE SOUZA BRITO - CPF: 064.812.511-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005855-88.2016.8.11.0010

APELANTE: MARIA MADALENA DE SOUZA BRASAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, CP], CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B, ECA] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304,
CAPUT
, CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO CONHECIDA, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL PREJUDICADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – USO DE DOCUMENTO FALSO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Falta interesse recursal à apelante em relação à preliminar de nulidade da busca domiciliar realizada, que culminou na apreensão de entorpecentes, se ela não foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fica prejudicada a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial se a vítima, ouvida em juízo, esclarece que a ré não participou do assalto praticado pelos corréus.

A declaração judicial da vítima de que a apelante não participou do roubo e que somente a viu posteriormente, na companhia dos corréus, quando levada pelos policiais para identificá-los, autoriza a sua absolvição por ausência de provas de autoria delitiva.

A condenação pelo crime de corrupção de menores pressupõe a existência de delito anterior praticado na companhia do adolescente, sem o qual a absolvição é de rigor.

Se a prova oral indica que a ré fez uso do documento falso para ocultar a sua verdadeira identidade, a condenação deve ser mantida, por restarem preenchidas as elementares do tipo descrito no art. 304 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005855-88.2016.8.11.0010

APELANTE: MARIA MADALENA DE SOUZA BRASAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO, condenada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I e II, CP], uso de documento falso [art. 304,
caput
, CP] e corrupção de menores [art. 244-B, ECA] e apenada com 9 [nove] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 151 [cento e cinquenta e um] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade da busca e apreensão realizada e do reconhecimento feito em sede policial. No mérito, alega que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual pugna pela absolvição.

Em relação ao crime de uso de documento falso, assevera que a conduta é atípica, em razão de não o ter apresentado aos policiais no momento da abordagem.

Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por não ter sido apreendida, e a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Por derradeiro, pede seja concedido o direito de recorrer em liberdade, alegando que tem 2 [dois] filhos menores de 12 [doze] anos de idade, sendo a única responsável por ambos,
“é primária e possui residência fixa”
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005855-88.2016.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

No tocante à preliminar de nulidade da busca domiciliar, a defesa sustenta que as drogas foram localizadas e apreendidas sem prévia ordem judicial,
“com base em denúncia anônima” (sic)
.

Ocorre que
MARIA MADALENA não foi condenada por tráfico de drogas
, de modo que, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça, falta-lhe interesse recursal, razão pela qual não conheço do recurso neste particular.

MÉRITO

As demais preliminares ventiladas demandam aprofundada análise das provas angariadas na instrução processual, razão pela qual serão apreciadas conjuntamente com o mérito.

A denúncia expõe o seguinte:

“
1º FATO – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

No dia 18 de outubro de 2016, por volta das 02h00min, na BR 364, próximo ao redutor de velocidade, cidade de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, os denunciados MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO ou ANA FLÁVIA DE MATOS CARVALHO, REVERTON DE SOUZA BRITO e GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA, juntamente com o adolescente Luiz Fernando Elias da Silva, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma carteira contendo os documentos pessoais, a quantia em dinheiro de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um cartão de crédito do banco SICOOB, um cartão magnético do banco SICRED, bem como 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG de cor preta, tudo de propriedade da vítima Claudiomar Pereira Sobrinho.

2º. FATO – DO CRIME TRÁFICO DE DROGAS.

Relatam os autos, ainda, que no dia 18 de outubro de 2016, por volta das 02h00min, na BR 364, nas dependências da residência localizada na Rua Irmã Valdina Tambosa, s/n, Vila Érica, na cidade de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, os denunciados GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA, MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO ou ANA FLÁVIA DE MATOS CARVALHO e REVERTON DE SOUZA BRITO, juntamente com o adolescente Luiz Fernando Elias da Silva, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, guardavam e tinham em depósito, 60 (sessenta) “pedras” de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão de f. 04 e Laudos de Constatação Preliminar de f. 29/30, cujas substâncias entorpecentes tinham a finalidade da traficância.

3º FATO – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
.

No mês de outubro de 2016, neste município e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA, MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO ou ANA FLÁVIA DE MATOS CARVALHO e REVERTON DE SOUZA BRITO, juntamente com o adolescente Luiz Fernando Elias da Silva, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

4º FATO – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.

Relatam os autos, ainda, que no dia 18 de outubro de 2016, por volta das 02h00min, na BR 364, nas dependências da residência localizada na Rua Irmã Valdina Tambosa, s/n, Vila Érica, na cidade de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, os denunciados GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA, MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO ou ANA FLÁVIA DE MATOS CARVALHO e REVERTON DE SOUZA BRITO, juntamente com o adolescente Luiz Fernando Elias da Silva, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, restou demonstrado que não só os denunciados de fato praticaram o crime de tráfico de drogas, como também que estes estavam associados há tempos para a prática reiterada de referido delito.

5º FATO – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

No dia 18 de outubro de 2016, por volta das 02h00min, na BR 364, próximo ao redutor de velocidade, cidade de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, os denunciados MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO ou ANA FLÁVIA DE MATOS CARVALHO, REVERTON DE SOUZA BRITO e GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA, com consciência e vontade, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente menor de 18 (dezoito) anos, o adolescente Luiz Fernando Elias da Silva, com ele praticando os delitos acima descritos”.

Em aditamento à denúncia, imputou-se à apelante:

“6º FATO – USO DE DOCUMENTO FALSO

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02/08/2017, às 18:57hs, nesta Comarca de Juína/MT, a denunciada MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO, de forma consciente e voluntária, usou documento público falso, qual seja, carteira de identidade RG constando o nome de Ana Flavia de Matos Carvalho, apresentando-a a autoridade policial após ser presa em flagrante, para ocultar sua verdadeira identidade”.

No caderno investigativo que instrui a denúncia, a vítima CLAUDIOMAR PEREIRA SOBRINHO declarou o seguinte:

“Que o declarante, na madrugada do dia 18/10/2016, por volta das duas horas da manhã, estava vindo de Rondonópolis com destino a Itanhangá, quando passava pelo redutor de velocidade do perímetro urbano de São Pedro da Cipa, apareceram
três suspeitos armados
, sendo que dois deles estavam mascarados; que
os suspeitos abordaram o declarante enquanto o caminhão ainda estava em movimento, sendo que um deles abriu a porta do passageiro e adentrou na cabine do caminhão; que nesse momento o declarante abriu a porta e saltou para fora do caminhão
; que ao cair foi surpreendido por outro suspeito,
também armado
, que o puxou pela camisa para dentro do mato na lateral da pista; que em seguida já apareceu outro suspeito para ajudar na abordagem e condução do declarante para o mato; que o caminhão seguiu desgovernado e colidiu com um poste, pois o suspeito que havia ficado no caminhão também saltou; que quando foi surpreendido pelos dois suspeitos enquanto saltava do caminhão, os mesmos pediram a carteira e o celular do declarante; que o mesmo respondeu que estava dentro do caminhão; que então os suspeitos deixaram o declarante e foram até a cabine do caminhão, onde pegaram a carteira, contendo documentos pessoais – RG, CPF e CRLV do caminhão e da caminhonete que o declarante estava transportando – cartão de crédito, e a quantia aproximada de um mil e quatrocentos reais; que em seguida os suspeitos empreenderam fuga a pé; que os suspeitos ainda tentaram abordar um outro caminhoneiro que passava pela BR, mas não obtiveram êxito; [...]”.

O SGT PM MÁRCIO DELMONDES ROCHA, que atuou na ocorrência, narrou na fase inquisitiva:

“Que após a denúncia e características físicas passadas pela vítima, esta GUPM realizou diligências até chegar na residência onde reside o suspeito GEAN; que também encontrava-se o suspeito LUIZ FERNANDO (vulgo XUXINHA); que ao serem abordados, os mesmos resistiram, entrando em luta corporal com esta GJPM; que foi necessário fazer uso de força física moderada para conter a agressão e a fuga dos suspeitos; que e seguida foi solicitado apoio da GUPM de Jaciara, composta pelo SUBTEN PM GOMES e SD PM SILVA LIMA; que foi feita uma revista no local, onde foi encontrado o celular da vítima, uma porção de maconha e R$ 412,00 em dinheiro, em poder do suspeito GEAN; que no quintal foi encontrado um simulacro de uma pistola; que o suspeito XUXINHA nos informou que o referido simulacro foi o utilizado no assalto; que os outros suspeitos encontravam-se no quarto ao lado; que esta GUPM, juntamente com o apoio da GUPM de Jaciara, realizou buscas no quarto onde se encontravam os suspeitos REVERTON e MARIA MADALENA e com eles foram encontrados aproximadamente 60 (sessenta) pedras de pasta-base e uma porção do referido entorpecentes, que o suspeito REVERTON diz ser o proprietário; um RG em nome de ANA FLÁVIA, utilizado pela suspeita MARIA MADALENA, para ocultar sua verdadeira identidade; que ao indagar a suspeita MARIA MADALENA, ela nos informou que foi convidada pelo seu namorado (REVERTON) para parar as carretas (servir de isca) para que os suspeitos pudessem roubar a vítima; que a motocicleta apreendida era utilizada no apoio ao assalto; que diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e entregues na DEPOL, para as providências que o caso requer”.

Essa declaração foi corroborada pelo PM EDEMILSON GOMES GARCIA.

MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO, 18 [dezoito] anos à época, respondeu ao ser interrogada:

“Que conheceu REVERTON no Posto Norte, no município de Campo Novo dos Parecis, há aproximadamente quatro meses; que começou um relacionamento amoroso com REVERTON; que REVERTON ia sempre lá em Campo Novo dos Parecis, pois trabalhava na EMPA; que REVERTON convidou a interrogada para vir morar em São Pedro da Cipa com o mesmo; que na segunda-feira, dia 10 de outubro, a interrogada veio para São Pedro da Cipa morar com REVERTON; que a interrogada não sabia das atividades de REVERTON; que na madrugada de hoje, dia 18/10/2016,
GEAN CARLOS pediu para a interrogada dar uma força para parar uma carreta na BR
; que GEAN CARLOS é amigo de REVERTON e passa o dia na casa do mesmo, somente indo dormir na sua própria casa;
que a interrogada foi junto com REVERTON, GEAN CARLOS e XUXINHA para a BR, com o objetivo de parar uma carreta para roubar
; que a interrogada ficou na beira da pista para pedir carona;
que parou um caminhão e REVERTON, GEAN CARLOS e XUXINHA realizaram o assalto e voltaram para a casa de REVERTON
; que a interrogada não sabe quanto foi roubado; que estava dormindo quando ouviu a chegada da PM; que entraram na casa e interrogaram GEAN CARLOS e XUXINHA, e em seguida REVERTON; que a interrogada foi conduzida para a delegacia junto com os três suspeitos; que
em relação ao uso de documento falso, a interrogada disse que foi feito em Cuiabá, a pedida da colega de trabalho na BOATE HELENA MORENA, onde a interrogada trabalho quando era menor; que a interrogada veio de Campo Novo dos Parecis até Cuiabá de carona para fazer esse RG
; que não sabe o nome da mulher que providenciou tudo, pois nunca a viu; que quando veio para São Pedro da Cipa foi para assumir um relacionamento com REVERTON, e aceitou o convite para realizar o roubo porque estava precisando de dinheiro; que participou somente desse roubo.”

REVERTON negou a autoria dos delitos que lhe foram imputados,
verbis
:

“Que não participou do roubo ocorrido na madrugada do dia 18/10/2016; que estava em sua casa com MADÁ dormindo, quando ouviu os gritos do XUXINHA, que estava dormindo na casa de GEAN CARLOS, nos fundos da residência do interrogado; que em seguida a PM pediu para o interrogado abrir a porta de sua casa; que o interrogado abriu e os policiais passaram a fazer uma varredura em sua casa; que a droga que encontraram na casa do interrogado é de XUXINHA; que conheceu MADALENA em Campo Novo dos Parecis, em uma boate, há uns três ou quatro meses; que convidou MADÁ para vir para São Pedro da Cipa e enviou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que ela viesse; que MADÁ veio no dia 10/10/2016; que conhece XUXINHA há algum tempo, pois o mesmo é vizinho da avó do interrogado; que conhece GEAN CARLOS, que mora nos fundos da casa do interrogado.”

GEAN CARLOS, por seu turno, igualmente negou a autoria dos crimes pelos quais foi denunciado:

“Que na data dos fatos, por volta de duas a três horas da manhã, XUXINHA apareceu na casa do interrogado, oferecendo um telefone celular para o mesmo, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e pedindo para dormir na casa do interrogado; que o interrogado aceitou a proposta de XUXINHA de compra do celular e também o autorizou a dormir na casa do interrogado; que em seguida saiu para ir no banheiro, que fica do lado de fora da casa, quando foi abordado por policiais da PM; que o interrogado e XUXINHA apanharam da PM; que foram informados do roubo ocorrido na BR, mas o interrogado acha que XUXINHA já sabia; que XUXINHA foi o responsável pelo roubo; que não conhece MADALENA, e a viu apenas duas vezes com REVERTON; que conhece REVERTON há muito tempo; que não participou do roubo; que a droga foi encontrada na casa do REVERTON, e a maconha é do XUXINHA.”

O adolescente
LUIZ FERNANDO ELIAS DA SILVA
, vulgo
“XUXINHA”
, declarou, ao ser ouvido na Promotoria de Justiça de Jaciara:

“
QUE na madrugada de ontem (18/10), por volta de 2:00hs, juntamente com dois meninos que disseram que são menores e de Cuiabá, chamados MATHEUS e GABRIEL. Que os conheceu há aproximadamente dois dias em São Pedro da Cipa. Que então combinaram de roubar carretas. Que então pagaram uma “noiada” para servir de “isca”, sendo que o caminhoneiro parou, momento em que o declarante entrou na cabina, obrigou o motorista a descer. Que então os outros dois entraram na carreta e roubaram as coisas da vítima. Que não amarraram a vítima. Que dividiram o produto do roubo, ficando R$ 400,00 mais o celular, e o restante ficou para os outros. Que o declarante usou um simulacro para ameaçar a vítima do roubo. Afirma que os outros não estavam armados. Que conhece MARIA MADALENA, REVERSON e GEAN, afirmando que eles não participaram do roubo. Que a casa deles fica num mesmo terreno. Que o declarante foi para a casa de GEAN onde pediu para dormir, pois sua mãe não deixou que dormisse em casa. Alega que os entorpecentes encontrados pela polícia eram seus e os tinha escondido no banheiro, que fica do lado de fora. Que possui outros crimes, sendo um quando tentaram roubar um outro carreteiro e atiraram nele. Possui um roubo de lotérica em Dom Aquino e um tráfico de São Pedro. Que não estuda, nem trabalha.”

Citados, REVERTON e GEAN apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

MARIA MADALENA, que estava presa preventivamente, fugiu da Delegacia de Polícia de Jaciara e não foi localizada para ser citada, razão pela qual foi determinado o desmembramento da ação penal em relação a ela, em
09/02/2017
, com a sua citação editalícia.

O mandado de prisão expedido foi cumprido somente em
16/06/2023
, na Comarca de Portel/PA.

Na instrução processual, a vítima CLAUDIOMAR narrou:

“MP: [após resumir a denúncia] O senhor lembra desse acontecimento?

V: Eu tava chegando no redutor de velocidade, estava bem devagarzinho, um elemento, com o caminhão andando, abriu a porta do lado do passageiro e entrou dentro do caminhão; a hora que eu vi, ele já estava dentro do caminhão, com o caminhão em movimento e o revólver na minha cabeça; aí eu abri a porta do caminhão e pulei dele em movimento e caí no chão; assim que eu caí no chão, mais dois me abordou e me arrastou pra dentro do mato; vinha uma carreta, eu consegui escapar deles e saí correndo pela BR, até naquele posto da Polícia Militar que tinha antigamente, na beira da BR; aí eu olhei para trás, meu caminhão foi pra dentro do mato e bateu num poste; eu saí correndo, desesperado.

MP: O senhor chegou a ver se essa mulher [a ré está com a câmera ligada, participando da audiência por videoconferência] estava junto? O senhor chegou a ver ela?

V: Essa mulher é o seguinte, depois que aconteceu o ocorrido, que eu fui lá, os policiais foram até o caminhão comigo; aí eles deixou eu lá no caminhão, o pessoal da rodovia chegou para dar apoio também, aí eles falou: ‘cê fica aqui que a gente vamo ali’; aí eles saíram com a viatura e logo chegou com um indivíduo no camburão; aí eles perguntou pra mim: ‘é esse aqui?’; eu falei: ‘rapaz, não é esse não’; aí o rapaz até falava: ‘pelo amor de Deus, não é eu não, não é eu não’; eu falei: ‘não é esse aí não’; aí eles saíram de novo; em seguida eles veio, me pegou, me levou numa residência e lá se encontrava essa menina e mais os outros que me abordaram, ela tava lá na residência.

MP: O indivíduo que o senhor reconheceu estava lá também?

V: Tava, aí tava todos lá, todos eles.

MP: Eles estavam de cara limpa?

V: Todos de cara limpa.

MP: E esse que apontou para o senhor?

V: Eu não lembro mais da feição porque tem muito tempo, mas era um rapaz alto, já pulou armado com o revólver na minha cabeça e com o caminhão em movimento; eu pulei do caminhão em movimento, aí mais dois me abordou [...].

MP: Então essa mulher o senhor viu dentro da residência?

V: Dentro da residência, ela tava lá.

MP: O que os policiais falaram para o senhor?

V: Quando nós chegamos na residência eles realmente confessaram que estavam praticando assalto, né.

MP: O senhor viu droga lá?

V: O policial falou que tinha droga, as armas que parece que não encontraram, mas eles estavam todos armados.

MP: O senhor viu algum menor lá?

V: O que mais me apavorava era um pequeno, acho que ele era menor, sim; era o que mais me apavorava pra me levar pra dentro do mato [...]; levaram meu celular e mil e poucos reais na carteira; o celular estava com ele e o dinheiro só tinha uma parte. [...].

Adv.: Essa senhora, que está aparecendo na tela aí, o senhor falou que ela estava na residência, mas o senhor não disse se ela estava junto, no roubo ao senhor. O senhor pode responder?

V: Não, ela não. Eu vi ela na residência, quando nós chegou lá. Só vi ela dentro da residência, só.

Adv.: Só para deixar bem claro essa situação, tinha alguma mulher envolvida nesse roubo?

V: Não, não senhor
.

Adv.: Obrigado. [...]”.

O PM EDEMILSON, por sua vez, relatou em juízo:

“T: Ele disse pra gente que vinha de Rondonópolis e, quando ele reduziu a velocidade no quebra-molas, a MARIA MADALENA deu com a mão e três suspeitos tentou roubar ele, com arma em punho. Nós tinha informação de quem seriam os suspeitos, fizemos diligências e localizamos eles.

MP: E as drogas?

T: Foram encontradas com o GEAN e o REVERTON [...]”.

Indagado pela defesa, explicou que após a vítima descrever as características dos suspeitos, empreenderam diligências e localizaram MARIA MADALENA
“junto com REVERTON, em um quarto, tipo uma quitinete”
e que eles foram localizados após a abordagem inicial de
“GEAN e XUXINHA em outro quarto, aí encontramos eles”
.

O SGT PM MÁRCIO, por seu turno, disse que após as vítimas dar as características físicas dos assaltantes, “já desconfiavam de GEAN e XUXINHA” e, ao abordá-los na residência deles, eles informaram que os demais participantes “estavam no quarto ao lado, onde encontramos o REVERTON e a MARIA MADALENA”.

“T: Na busca no local foram encontradas sessenta pedras de pasta-base e mais uma porção e o documento em nome de ANA FLÁVIA, utilizando pela MARIA MADALENA [...]”
.

Prosseguiu, dizendo que MARIA MADALENA confessou que era utilizada como
“isca”
para atrair caminhoneiros e, quando estes paravam, os comparsas realizavam o assalto.

Esclareceu que apreenderam dois documentos em posse da ré, sendo um deles em nome de ANA FLÁVIA e outro em nome de MARIA MADALENA.

Interrogada, a apelante optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a apelante pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e uso de documento falso, absolvendo-se do tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa.

Embora os policiais tenham dito, em juízo, que a vítima teria relatado que foi atraído por MARIA MADALENA e, ao parar seu caminhão, foi abordada pelos demais assaltantes,
CLAUDIOMAR, nas duas vezes em que foi ouvido, disse que um dos assaltantes ingressou na cabine do caminhão em movimento, ao reduzir para passar por um quebra-molas, não indicando, em momento algum, a participação da apelante no roubo.

Em juízo, CLAUDIOMAR foi enfático ao afirmar que
somente viu MARIA MADALENA quando foi levado pelos policiais para identificar os autores do roubo e ela estava na companhia deles
.

Não há, portanto, prova suficiente quanto à participação dela no crime de roubo majorado, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Idêntica conclusão se aplica ao delito de corrupção de menores, uma vez que, absolvida dos demais tipos penais que teriam sido praticados na companhia do adolescente LUIZ FERNANDO, segundo a denúncia – roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa – não deve ser mantida a condenação pelo tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, que
apresenta como elementar do tipo a existência de crime anterior, cometido na companhia do menor
.

Dito isso, fica
prejudicada
a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, porque, como visto, a vítima efetivamente não apontou MARIA MADALENA como uma das autoras do crime
.

Por derradeiro, no que tange ao crime de
uso de documento falso
, o laudo pericial aponta que o documento de identidade apresentado por MARIA MADALENA aos Policiais Militares, em nome de ANA FLÁVIA DE CARVALHO, é falso e não foi emitido pelo órgão oficial de identificação do Estado de Mato Grosso.

O artigo 304 do Código Penal dispõe que comete o crime de uso de documento falso o agente que
“faz uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”
.

Para que haja configuração do referido delito, há a necessidade de que o documento saia da esfera pessoal do agente, iniciando-se uma relação com outra pessoa, de modo a determinar efeitos jurídicos.

A prova oral, por sua vez, foi harmônica no sentido de que MARIA MADALENA inicialmente
identificou-se como ANA FLÁVIA, apresentando a carteira de identidade falsa aos policiais, no intuito de ocultar sua verdadeira identidade
.

Nesse contexto, não há falar em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação da apelante pelo crime do artigo 304 do Código Penal [uso de documento falso].

Em reforço, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa. 2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta
Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime
. 3. A
"efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário"
(REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018). 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023].

Diante da absolvição em relação aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores,
remanesce apenas a condenação pelo uso de documento falso
[art. 304, CP], cuja pena foi fixada no mínimo legal de
2 [dois] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa
, destacando que já houve, na sentença, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea na fase inquisitiva.

Preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
absolver
MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menores
e manter a condenação pelo delito de uso de documento falso [art. 304, CP], substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes da fundamentação supra.

Determino
a imediata expedição do alvará de soltura de MARIA MADALENA DE SOUZA BRASÃO, salvo se por outro motivo estiver presa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024